Tribunal: STF
Processo: AI 780299
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO TRABALHO. ISONOMIA. PRESTADOR DE SERVIÇO TERCEIRIZADO. EQUIPARAÇÃO DE DIREITOS COM OS EMPREGADOS DA TOMADORA. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 328 DO RISTF E 543-B DO CPC). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à equiparação de direitos trabalhistas entre terceirizados e empregados de empresa pública tomadora de serviços. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.